Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734211-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO RECORRIDOS: MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN, LIDIA SILVA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARTA DE ARREMATAÇÃO. EXPEDIDA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. APELO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação anulatória de arrematação de imóvel em virtude da inadequação da via eleita.1.1. Pretensão da autora de cassação da sentença. 2. A apelação se encontra em condições de ser julgada, razão pela qual julgo prejudicados os agravos internos nos quais se discute acerca do mérito a ser enfrentado no apelo. 3. Em que pese existir processo em curso, em fase de cumprimento de sentença, em consonância com o art. 903, § 4o, do CPC, expedida a carta de arrematação, a invalidação pode ser pleiteada por ação autônoma. 3.1. Esse é exatamente o caso dos autos, no qual a carta de arrematação foi expedida e determinada a ordem de imissão na posse. 3.2. Portanto, por expressa disposição legal, é possível buscar a invalidação da arrematação por meio de ação autônoma. 4. Precedente: “(...) Após a expedição da carta de arrematação e o consequente registro do título translativo no subsequente Cartório do Registro de Imóveis, a declaração de nulidade da arrematação somente pode ser pleiteada diante do ajuizamento de ação autônoma (art. 903, § 4o, do CPC) (...)” (07084733520188070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 13/5/2019). 5. A cassação da sentença que extinguiu o feito sem o julgamento de mérito em virtude do indeferimento da petição inicial pela inadequação da via eleita é medida que se impõe. 6. A causa está pronta para julgamento, sendo certo ainda que o processo foi devidamente instruído e ambas as partes se manifestaram sobre todas as questões propostas no apelo. 6.1. Diante desse cenário, aplica-se ao feito o disposto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, segundo o qual, na hipótese de reforma da sentença fundada no art. 485, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. 7. O direito real de habitação está previsto no art. 1.831 do Código Civil. 7.1. O exercício do direito de habitação não está condicionado ao direito de herança por parte do cônjuge. Ao tempo que a linha sucessória tem escopo em razões patrimoniais, o direito real do sobrevivente tem o propósito de amparar a viuvez. 7.2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito real de habitação é ex vi lege, ou seja, decorre de lei, e seu reconhecimento não precisa se dar por ocasião da partilha dos bens. 7.3. Precedente: REsp 1125901/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 06/09/2013. 8. Não é necessária a averbação do direito real de habitação no registro imobiliário, posto que tal direito é adquirido em virtude do casamento ou da união estável, os quais são institutos oriundos do direito de família, merecendo a proteção prevista no art. 226 da Constituição Federal. 9. Em consequência do reconhecimento do direito real de habitação da autora sobre o imóvel, a arrematação efetivada deve ser anulada. 10. Apelo provido. Agravos internos prejudicados. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 44808456. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2.041 do Código Civil, sustentando que, uma vez que o óbito do cônjuge da recorrida ocorreu em 13 de julho de 1996, sob a égide do Código Civil de 1916, não havia previsão de direito real de habitação para o cônjuge sobrevivente casado em regime de separação parcial de bens; c) artigos 520, 527 e 903, caput, todos do CPC, defendendo a irretratabilidade da arrematação. Aponta, quanto às alíneas "b" e "c", divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2.041 do CC e 520, 527 e 903, caput, todos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021